Tribunal: TJPA
Processo: 0120687-41.2006.8.14.0133
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA ? AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio in dúbio pro societate. A decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 01206874120068140133
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: DANIEL DE SOUZA PENHA (ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. A
pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio
in dúbio pro societate
. A decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 16 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 01206874120068140133
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: DANIEL DE SOUZA PENHA (ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por DANIEL DE SOUZA PENHA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba, que o pronunciou pela prática do crime previsto nos arts.121, § 2º, II c/c 14, II, ambos do CP, a fim de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 26 de novembro de 2006, na cidade de Marituba, tentou matar o cidadão Anderson Albuquerque Costa. (...) o jovem Anderson Albuquerque Costa se aproximou de um trailer que se encontra localizado próximo a uma parada de ônibus na rodovia Br-316, em frente ao Instituto de Ensino de Segurança Pública - IESP, em Marituba, o que fez com a intenção de urinar, tendo, inclusive, abaixado sua calça. O acusado, ao notar a presença do referido cidadão junto ao trailer, foi até o encontro do mesmo portando um revólver calibre 32 e disse-lhe algumas palavras em relação as quais Anderson Costa não deu importância e se afastou do local caminhando normalmente. O réu, então, sem o menor constrangimento, sacou sua arma de fogo e disparou contra a vítima no que lhe acertou um projétil nas costas, para, ato contínuo, ainda se aproximar quando estava caída ao solo e novamente acionar o revólver calibre 32 contra o jovem sem que, entretanto, a arma detonasse outra bala. Constata-se, assim, que a vítima somente não morreu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 12 de janeiro de 2007, fl. 29.

Aduz o recorrente que agiu em legítima defesa, requerendo sua impronúncia. Aponta a ausência de
animus necandi,
eis que não tinha a intenção de matar a vítima, querendo apenas defender da injusta agressão do ofendido. Pretende sua absolvição sumária ou a impronúncia ou ainda a desclassificação para lesão corporal.

Contrarrazões às fls. 275-278.

Decisão mantida à fl. 279.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

É sabido que a pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo documento de fl. 234 - laudo de exame de corpo de delito, atestando inutilização das funções dos membros inferiores e debilidade permanente das funções excretórias. Os indícios de autoria se revelam diante dos depoimentos colhidos em juízo, fls. 41-42.

O réu afirmou em seu depoimento que:
¿(...) sua esposa possui um trailer onde funciona uma lanchonete, esclarecendo que dias antes do fato um exaustor do trailer foi furtado, razão pela qual decidiu dormir no trailer para garantir a segurança e garantir a segurança e garantir que não houvesse mais furtos, ressaltando que aquela é uma área de risco e que o funcionamento do trailer também ocorreu para proporcionar mais segurança à população do local. No dia do fato, o réu fechou o trailer e foi dormir, já passando bastante das 22h quando em determinado momento foi acordado por ruídos vindos da porta do trailer, (...) quando então o réu decidiu abrir a porta e viu um homem abaixado diante da porta do trailer, razão pela qual apanhou a arma que estava próxima, determinando que o homem se retirasse dali, ocasião em que este homem investiu contra o réu, iniciando-se uma luta corporal em pé, (...) afirmando que disparou um tiro para o alto em sinal de advertência fazendo com que seu oponente corresse em direção à passarela. Todavia, este indivíduo retornou logo em seguida, em menos de cinco minutos, correndo em direção ao réu com alguma coisa na mão que o réu não pode identificar (...) momento em que o advertiu para que parasse e como não foi atendido, disparou no vulto (...).¿ (sic)

A vítima afirmou em audiência, fl. 85 que:
¿(...) encostou no trailer para urinar, não tendo balançado o objeto e nem tentado retirar corrente que lhe prendia (...) que em momento algum forçou a porta do trailer, esclarecendo que estava sozinho naquele momento; que quando terminou de urinar o réu perguntou o que estava fazendo, momento em que o declarante afirmou que estava urinando, virando de costas e retornando à parada de ônibus; que ao chegar na parada, aproximadamente um minuto depois, foi atingido pelas costas com um disparo (...).¿
(sic)

A testemunha VANDERCLEISON BARBOSA DE BRITO afirmou, fls. 86-87, que:
¿(...) viu quando o réu disparou um tiro contra a vítima pelas costas a aproximadamente dois metros de distância; afirma que a vítima caiu no chão tendo o réu se aproximado e efetuado um segundo disparo, ocasião em que a arma falhou não detonando o projetil (...). Afirmando que apenas observou o momento em que a vítima se dirigiu ao trailer e retornou fechando a calça. (...)
.¿

Sendo assim, não há que se falar em legítima defesa, uma vez que esta não se verifica configurada nos autos,
a priori
. Ademais, nesta fase processual, de pronúncia, se opera o
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalto que para a configuração do delito, na fase de pronúncia, basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.
In casu
, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

Eis o entendimento jurisprudencial:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

DA ACUSAÇÃO
. 1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e

de indícios de sua autoria
, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. (AgRg nos EDcl no REsp 1144236 / SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira)" - Destacado.

Presentes, portanto, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, existindo na prova produzida judicialmente, elementos que sustentam a versão de tentativa de homicídio, impondo-se, portanto, a pronúncia como garantia do juízo natural, o Tribunal do Júri.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao recorrente, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima, eis que disparou um tiro que o atingiu pelas costas, causando-lhe paraplegia.

Ademais, a pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, para, de acordo com o parecer ministerial, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator